Tribunal: TJMT
Processo: 1022547-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022547-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DO DEVEDOR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL PELA EXISTÊNCIA DE PENHORA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PENHORA E PROTESTO – COEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A penhora e o protesto podem perfeitamente coexistir, por terem natureza jurídica diversa.

II - A mera penhora não assegura a satisfação do crédito, ainda mais no caso dos autos, em que há diversos gravames incidindo sobre os imóveis dado em garantia, sendo lícito ao credor promover o protesto do título judicial para compelir o devedor ao pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO CESAR FAVARO MOTTA, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 0003541-63.2018.8.11.0055, proposto por ANTÔNIO ENZO VINHOLI, indeferiu o pedido de cancelamento do protesto judicial promovido pelo exequente em face do executado, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que o protesto é irregular, na medida que ele configura uma burla à decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial 1.877.719 pendente de julgamento perante o STJ, para impedir qualquer ato de expropriação em seu desfavor.

Afirma que o protesto do título é uma forma de coagi-lo a pronto pagamento e uma tentativa de fraudar a decisão desta Corte, pois, por vias transversas, o agravado está forçando o agravante ao pagamento do débito em dinheiro em espécie, o que foi vedado pela decisão que concedeu o efeito suspensivo a recurso mencionado.

Salienta que o cumprimento de sentença já está garantido por 06 (seis) penhoras e que a avaliação dos imóveis penhorados ultrapassa a quantia de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), valor superior a 07 (sete) vezes o valor objeto do cumprimento de sentença, sendo evidente o excesso de penhora.

Pondera que a manutenção do protesto do título judicial irá inviabilizar os negócios jurídicos das suas empresas, lhe causando danos irreparáveis.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 65273489).

Contrarrazões da parte agravada à id. 68317499, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, imprescindível destacar que a questão acerca do alegado excesso de penhora em virtude da avaliação dos imóveis penhorados ultrapassar o valor objeto do cumprimento de sentença não integrou a decisão vergastada, de modo que a insurgência do agravante fica adstrita ao pedido de cancelamento do protesto judicial, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto judicial promovido pelo exequente em seu desfavor.

Todavia, razão não lhe assiste.

É que, além da ausência de prova inequívoca quanto à inexigibilidade do débito, já que a sentença que condenou o agravante ao pagamento da dívida exequenda já transitou em julgado, a decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso Especial 1.877.719 tão somente impediu o leilão dos imóveis penhorados e não a continuidade do cumprimento de sentença, com os atos expropriatórios que lhe são inerentes.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo da decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC,
defiro
o pedido de efeito suspensivo pleiteado
tão somente para impedir o leilão dos imóveis penhorados até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto
”.

Outrossim, conquanto o agravante insista na ilegalidade do protesto judicial levado a efeito pelo exequente, ora agravado, em seu desfavor, conforme já adiantado na decisão que analisou o pedido de efeito ativo do presente recurso, a penhora e o protesto podem perfeitamente coexistir, por terem natureza jurídica diversa.

Ademais, a mera penhora não assegura a satisfação do crédito, ainda mais no caso dos autos, em que há diversos gravames incidindo sobre os imóveis dado em garantia, sendo lícito ao credor promover o protesto do título judicial para compelir o devedor ao pagamento da dívida.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1) Nos termos do art. 841, § 1o, do CPC/15, a intimação da penhora será feita na pessoa do advogado do executado, exceto nos casos em que não houver patrono constituído, quando a intimação será pessoal. 2) A proteção dada pela Lei n. 8.009/90 deve ser invocada pelo proprietário de imóvel utilizado para moradia própria ou da família. 3) Incumbe ao devedor a prova de que o imóvel penhorado constitui bem de família, a teor da Lei 8.009/90. 4) Não tendo a parte executada comprovado a impenhorabilidade do imóvel, deve ser mantida a constrição judicial, a teor das disposições do art. 373, I, do NCPC. 5).
A manutenção da penhora não exclui ou impede que a decisão judicial seja levada a protesto, face às disposições do art. 517 e respectivos parágrafos do NCPC
”
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.703685-9/004, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/0017, publicação da sumula em 04/10/2017) (g.n.)

“
AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA REALIZADA. PROTESTO DO TÍTULO LAVRADO. PRETENSÃO DA DEVEDORA DE CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA EXISTÊNCIA DE PENHORA. REJEIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Penhorado bem da devedora no curso da execução de título extrajudicial, não há impedimento de ser mantido o protesto do título regularmente lavrado, pelo menos até o pagamento.
A penhora e o protesto podem coexistir, por terem natureza jurídica diversa, não causando qualquer vício na execução
”. (TJ-SP - AI: 21084346420148260000 SP 2108434-64.2014.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/07/2014, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2014) (g.n.)

Por tais razões, a decisão objurgada não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020